Tribunal: TJBA
Processo: 8024896-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024896-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SOCORRO DE SOUZA CUNHA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. DOENÇA RECONHECIDA PELA OMS. TRATAMENTO SOB REGIME DE INTERNAMENTO EM NOSOCÔMIO ESPECIALIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA NEGADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA COM APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. n. 8024896-55.2020.8.05.0001
, sendo apelante MARIA SOCORRO DE SOUZA CUNHA e apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça